Tribunal: TJDFT
Processo: 0002522-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0002522-46.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NICODEMOS JUNIOR ESTANISLAU MORAIS AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: YANE MOREIRA DA SILVEIRA DECISÃO Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por NICODEMUS JÚNIOR ESTANISLAU MORAIS (ID 15212354), posteriormente ratificado (ID 15213209), contra a decisão que declarou extinta a punibilidade da querelada YANE MOREIRA DA SILVEIRA, em razão da perempção, pelos delitos praticados, em tese, de injúria e difamação, nos termos do inciso III do art. 60 do CPP c/c o inciso IV do art. 107 do Código Penal (ID 15212352). Decido. Os Juizados Especiais Criminais, nos termos do art. 62 da Lei no 9.099/1995, dispõe que os processos de sua competência orientar-se-ão pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, comportando apenas os recursos de Apelação e Embargos de Declaração, excluindo a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal. Nesse sentido, essa eg. Segunda Turma Recursal já pronunciou sobre a matéria, nos seguintes termos: JUIZADO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os autos tratam de petição a título de Carta Testemunhável contra a decisão que não conheceu do Recurso em Sentido Estrito, este interposto na origem contra a decisão que reconheceu a perda do prazo para apresentação de recurso. 2. Incabível nos Juizados Especiais Criminais a interposição de Recurso em Sentido Estrito e de Carta Testemunhável, por não estarem previstos na sua lei de regência. A previsão legal cuida exaustivamente dos recursos nos artigos 82 e 83 da Lei no 9.099/95, ou seja, a Apelação e os Embargos de Declaração, afastando, assim, a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal. Logo, o Princípio da Taxatividade não autoriza que o juiz crie outra hipótese de recurso. 3. O Supremo Tribunal Federal, mesmo após a Emenda Constitucional no 45/2004, já proclamou o entendimento de que o duplo grau não se erige em garantia constitucional e princípio absoluto. Precedentes: RHC 79.785, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno; AI 601.832 AgR, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma; AI 513.044 AgR, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma. Destarte, não cabe a interposição de recurso não previsto na legislação infraconstitucional, sob a alegação de evitar a negativa de prestação jurisdicional. Precedente: GUILHERME DE SA PONTES E OUTROS versus MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS(Acórdão n.888647, 20150020168465CTM, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/08/2015, Publicado no DJE: 01/09/2015. Pág.: 247). 4. Recurso não conhecido, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. Recurso não conhecido. Unânime. Acórdão no 1024655, Segunda Turma Recursal, Relator João Fischer, julgado em 07/06/2017, publicado no DJE em 19.06.2017, pág. 398/416. Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça através do Enunciado Criminal 48 vem ratificar o entendimento acima, destacando que: “O recurso em sentido estrito é incabível em sede de Juizados Especiais Criminais”. Portanto, não preenchendo o Recurso em Sentido Estrito os pressupostos de admissibilidade recursal, ou seja, não consta do rol dos possíveis recursos, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a interposição de recurso cabível, não conheço do Recurso em Sentido Estrito proposto por NICODEMUS JÚNIOR ESTANISLAU MORAIS. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator